Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o objetivo de condenar as rés a lhe restituir o valor de R$ 8.160,00 (oito mil cento e sessenta reais), a título de danos materiais, bem como lhe pagar a importância de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), em reparação por danos morais.
2. O recorrente alega que os descontos realizados em seu contracheque se referem à previdência privada e lhe pertencem. Aduz que as recorridas mantiveram o desconto da previdência, após a quitação do contrato de auxílio financeiro. Sustenta que comprovou o requerimento de desligamento do plano de previdência, pois quitou o empréstimo e juntou tentativas de diálogos com as recorridas. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Recurso próprio, tempestivo (ID 35643621) e com as custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 35643632).
4. Cabível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, diante dos documentos apresentados.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O recorrente firmou contrato com a segunda recorrida referente a pecúlio por morte, no qual não há previsão de cancelamento automático em razão da quitação de eventual contrato de empréstimo, conforme proposta de ID 35643553. Logo, o fato de o recorrente ter quitado o contrato de auxílio financeiro, por si só, não garante o cancelamento do referido contrato de pecúlio.
8. O item 15 das condições gerais do contrato (ID 35643606, pág. 17), prevê que a renovação somente não ocorrerá, anualmente, caso as partes comuniquem o desinteresse, previamente e por escrito. Dessa forma o recorrente não logrou êxito em comprovar que comunicou o seu desinteresse na renovação do contrato, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que os diálogos de ID 35643516 e seguintes, não atendem aos termos estipulados no contrato.
9. Considerando que não restou comprovada nenhuma cobrança indevida por parte das recorridas ou defeito na prestação de serviço, não há que se falar em reparação de danos.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.